Tribunal: STF
Processo: AP 2516
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARI TEREZINHA VENTURA MAUERSBERGER e JOSEFINA TAVARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.108/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024) imputando-lhes a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 18/11/2024, foi realizada a audiência de instrução da presente ação penal, oportunidade em que as partes, em audiência, foram intimadas para eventual requerimento de diligências nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 93).



    Em 22/11/2024, a Defesa de JOSEFINA TAVARES requereu o desbloqueio de suas contas bancárias, alegando que “está desempregada, e, para prover o sustento de sua família, está exercendo a função de vendedora de roupas, de maneira autônoma, e por essa razão, necessita do desbloqueio de sua conta poupança, da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de receber valores de suas vendas, das clientes que utilizam o pix como forma de pagamento” (eDoc. 96). 



    A Defesa de MARI TEREZINHA VENTURA MAUERSBERGER requereu a restituição do aparelho celular apreendido, objeto de extração do Laudo nº 1588/2023, sustentando que “todas as informações que constavam no aparelho já foram extraídas, sendo que o objeto deixa de ser útil à justiça, podendo ser restituído ao seu proprietário, pois, comprovadamente não foi obtido de forma ilícita” (eDoc. 100).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(i) pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder Mari Terezinha Ventura Mauersberger; e (ii) pelo deferimento parcial do pedido de desbloqueio da Conta Poupança nº 1632 000925406555-8, Caixa Econômica Federal, de titularidade de Josefina Tavares, disponibilizando-lhe o valor correspondente a um salário-mínimo, autorizada mensalmente a disponibilidade de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos.” (eDoc. 109).



    É o breve relato. DECIDO. 



    O bloqueio dos bens em face de JOSEFINA TAVARES tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocasionados nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    O pedido formulado deve ser parcialmente deferido, para permitir que a família da ré JOSEFINA TAVARES possa dispor de valores em conta bancária necessários para sua efetiva subsistência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO o desbloqueio parcial da Conta Poupança nº 1632 000925406555-8 (Caixa Econômica Federal), de titularidade de JOSEFINA TAVARES (CPF 623.568.289-15) mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância total equivalente a 1 (um) salário mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos ou valores.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Por fim, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO a restituição do aparelho celular apreendido em posse da ré MARI TEREZINHA VENTURA MAUERSBERGER 
(CPF 005.689.849-51).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente